Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – PENAL E PROCESSUAL PENAL – LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR – AGRESSÕES PRATICADAS POR IRMÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 40-A DA LEI 11.340/2006 – MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PRESUMIDA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Caso em exame:
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. O inquérito apura crimes de ameaça, injúria, vias de fato, dano e furto praticados por investigado contra sua irmã e seu genitor no ambiente doméstico.
2. Questão em discussão:
Definir se a competência para processar crimes praticados por irmão contra irmã exige a demonstração inequívoca de motivação de gênero ou se esta é presumida pela natureza da relação familiar e pela vulnerabilidade da mulher, conforme as recentes alterações da Lei Maria da Penha.
3. Razões de decidir:
A Lei no 14.550/2023 incluiu o art. 40-A na Lei Maria da Penha, estabelecendo que o sistema protetivo se aplica a todas as situações do art. 5o independentemente da causa, motivação ou condição do agressor. No caso, as ofensas ("doida", "rapariga", "vagabunda") e as agressões ocorreram no âmbito da comunidade familiar, configurando violência doméstica contra a mulher, o que atrai a competência do juízo especializado.
4. Dispositivo e Tese:
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).
Tese: A aplicação da Lei Maria da Penha nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher independe da prova de motivação de gênero, nos termos do art. 40-A da Lei no 11.340/2006.